Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. JUÍZO UNIVERSAL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS.
1. Segundo o artigo 612 do Código de Processo Civil, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, sobretudo quando tratarem de questões complexas por demandarem alta indagação.
2. In casu, a agravante pretende discutir a existência de erro do banco depositário da restituição do Imposto de Renda, matéria que exige a análise da conduta do banco, dilação probatória e contraditório, o que extrapola a finalidade precípua do inventário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.